Tribunal: TJBA
Processo: 8000035-67.2020.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000035-67.2020.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: JOSE FORTUNATO PEREIRA

Advogado(s)
:
WAGNER JOSE ALMEIDA DE ARAUJO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE VIOLAÇÃO DO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE FRAUDE, “GATO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA FRAUDE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

AO APE
L
O,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.